Tribunal: CARF
Processo: 10875.900038/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido de nulidade.
VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES. ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota das Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, no caso de venda, no mercado interno, de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31, aplica-se quando restar comprovado que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante desses produtos.
Além dos adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), as respectivas matérias-primas utilizadas no processo de sua fabricação também receberão tratamento fiscal favorável, não sendo exigido que tal matéria-prima contenham, necessariamente, nitrogênio, fósforo ou potássio em sua composição.
Fertilizante com micronutrientes são produto que contém micronutrientes, isoladamente ou em misturas destes, ou com outros nutrientes. Artigo 2o, III, “g” do Decreto no 4.954, de 2004.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900038/2013-71
ACÓRDÃO
3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIXMICRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se
enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não
deve ser acatado o pedido de nulidade.
VENDA
DE
MATÉRIA-PRIMA
PARA
PRODUÇÃO
DE
ADUBOS
E
FERTILIZANTES. ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota das Contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, no caso de venda, no mercado interno, de matéria-prima para a
fabricação de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31, aplica-se
quando restar comprovado que a pessoa jurídica adquirente seja
fabricante desses produtos.
Além dos adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), as respectivas matérias-primas
utilizadas no processo de sua fabricação também receberão tratamento
fiscal favorável, não sendo exigido que tal matéria-prima contenham,
necessariamente, nitrogênio, fósforo ou potássio em sua composição.
Fertilizante com micronutrientes são produto que contém micronutrientes,
isoladamente ou em misturas destes, ou com outros nutrientes. Artigo 2o,
III, “g” do Decreto no 4.954, de 2004.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
2
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Mariel Orsi Gameiro e
Jorge Luís Cabral acompanharam a relatora pelas conclusões. Designado, nos termos do art. 114, §
9o, do RICARF, o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para apresentar ementa e voto
vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela maioria.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra v. Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que, por maioria
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o indeferimento do
Pedido de Ressarcimento e a não homologação das compensações declaradas.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
3
Conforme relatório da decisão de primeira instância, o despacho decisório proferido
pela DRF/Guarulhos indeferiu crédito pleiteado, originado de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da Cofins, conforme o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
O Acórdão de primeira instância foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES.
ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota do PIS/Pasep e da Cofins, no caso de venda, no
mercado interno, de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes
classificados no capítulo 31, aplica-se somente quando restar comprovado que a
pessoa jurídica adquirente seja fabricante desses produtos e utilize os produtos
adquiridos como matéria-prima.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, apresentar todos os documentos que comprovem os fatos
alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica e
apresentou Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
(I)
seja decretada a nulidade da r. decisão recorrida, nos termos do inciso II
do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, e determinada a prolação de nova
decisão pela 3a Turma da DRJ/CTA, para que o direito creditório pleiteado
seja corretamente analisado, e, ao final, integralmente reconhecido, com
a consequente homologação das compensações declaradas; ou
(II)
tendo em vista a possibilidade de aplicação do §3o do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, a reforma da r. decisão recorrida, com o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das
compensações declaradas; ou
(III)
na remota hipótese ser mantido o entendimento que as informações e
documentos apresentados não são suficientes para a confirmação do
direito creditório pleiteado pela Recorrente, a determinação para a
realização de diligência pela repartição de origem, nos termos do inciso IV
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
O processo foi encaminhado para sorteio e inclusão em pauta para julgamento.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
4
Após, a Recorrente apresentou laudo pericial produzido por Perito Judicial
nomeado pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes/SP,
homologado por sentença de procedência proferida nos autos da Ação Anulatória no 5005138-
36.2021.4.03.6100, cujas conclusões a defesa alega aplicar no presente caso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando que a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela
via eletrônica em 13/05/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 302),
apresentando Recurso Voluntário em 30/04/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de
fls. 304), constata-se que o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Alega a Recorrente que, ao analisar o pedido de ressarcimento, a DRF não
reconheceu o direito ao crédito pleiteado e não homologou a compensação declarada, por
concluir que os produtos comercializados não seriam matérias-primas para fertilizantes e,
portanto, não estariam sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS.
Embora tenha reconhecido que as matérias-primas para fertilizantes não precisam
necessariamente conter apenas nitrogênio, potássio ou fosfato para a aplicação da alíquota zero, a
3a Turma da DRJ/CTA manteve o indeferimento do crédito por considerar que não foi comprovada
a utilização total dos produtos vendidos (mixes de micronutrientes) na fabricação de fertilizantes
pelas empresas adquirentes.
Com isso, pede a nulidade da decisão recorrida em razão de evidente cerceamento
do direito de defesa, na medida em que alterou o critério jurídico adotado no r. despacho
decisório para manter o indeferimento do crédito pleiteado, bem como desconsiderou todas as
provas acostadas aos autos para a comprovação da existência dos créditos, a despeito de jamais
ter intimado a Recorrente ou seus clientes para apresentar esclarecimentos e documentação que
eventualmente entendesse necessários.
Sem razão à defesa.
Tanto o Relatório Fiscal, quanto a decisão recorrida abordaram sobre os requisitos
para usufruir o benefício da redução da alíquota de PIS e Cofins, sendo imprescindível que se
comprove a venda de matéria-prima, no mercado interno, para pessoa jurídica fabricante de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
5
adubos e fertilizantes classificadas no capítulo 31 da TIPI. Ou seja, ambos trataram sobre o critério
da destinação da mercadoria.
Com isso, entendo que não há alteração de critério jurídico, na forma suscitada pela
Recorrente.
Ademais, não cabe a anulação da decisão de primeira instância, uma vez que foi
devidamente motivada, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de todos os pontos
controvertidos neste litígio, conforme exposto em razões recursais.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida invocada em razões
de recurso.
3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de
Ressarcimento - PER no 12098.69939.301210.1.5.11-0785 (fls.66 a 68), de créditos da contribuição
da Cofins, relativo ao 4o trimestre de 2006, no montante de R$ 640.501,49 (seiscentos e quarenta
mil, quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos), foram apurados na forma do artigo 17, da
Lei no 11.033/2004.
A DRF em Guarulhos emitiu o Despacho Decisório (Rastreamento: 068638079),
indeferindo o Pedido de Ressarcimento e não homologando as Declarações de Compensação
19157.26140.301210.1.7.11-2100 05784.37991.301210.1.7.11-6622 19716.69817.120111.1.7.11-
3737.
O Despacho Decisório teve por suporte o tratamento manual objeto do Relatório
Fiscal no 0094/2013, cujos resultados foram informados no “Módulo PIS/COFINS” do Sistema SIEF.
De acordo com os atos constitutivos, a Recorrente tem por objeto social a indústria
e comércio de micronutrientes, fertilizantes, corretivos, ingredientes, elementos, compostos
químicos e a locação de bens imóveis, utilizando créditos da não-cumulatividade vinculados a
vendas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, na forma prevista pelo art. 16,
incisos I e II, da Lei n.o 11.116/2005, que assim prevê:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
6
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
A Recorrente industrializa e comercializa matérias-primas para adubos e
fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) desde 26
de julho de 2004, cujas operações são isentas de PIS/Pasep e COFINS, pois as alíquotas foram
reduzidas a zero, nos termos do Decreto no 5.630/2005.
Por sua vez, de acordo com o art. 1o da Lei no 10.925/2004 e o art. 111, inciso II, do
Código Tributário Nacional, para que uma empresa tenha direito ao benefício fiscal, conforme o §
2o do art. 1o do Decreto no 5.630/2005, o produto deve ser considerado matéria-prima para a
indústria de adubos e fertilizantes, segundo a NCM, e conter nitrogênio, fósforo ou potássio em
sua composição.
Em análise da composição das matérias-primas usadas na fabricação de adubos e
fertilizantes, a Fiscalização comparou a "Planilha de Vendas" com o "Memorial Descritivo de cada
produto", constatando que somente os produtos "Mix Mega ADM" (granulado), "Fosfato
Granulado" (Mix Mega Plus ADM), "Mix Mega Plus ADM" (granulado) e "Mix ADM VII" (granulado)
contêm os elementos essenciais (nitrogênio, fósforo ou potássio).
Com isso, a Fiscalização glosou as receitas isentas, com suspensão ou sujeitas à
alíquota zero, por não conterem os elementos essenciais em sua composição. Esse fator
determinou o novo percentual de rateio entre o Mercado Interno Não Tributado e o Mercado
Interno Tributado.
Desta forma, verificou-se que, no mês de outubro de 2006, os créditos relacionados
às vendas de produtos ou matérias-primas foram integralmente utilizados para deduzir os valores
devidos, todos vinculados ao Mercado Interno Tributado. Já nos meses de novembro e dezembro
de 2006, não foram apurados créditos referentes ao Mercado Interno Não Tributado (NT),
resultando no indeferimento do pedido.
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório, concluindo que, da intelecção do
art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, e do Decreto regulamentar vigente na época dos fatos para que
as alíquotas as alíquotas das contribuições sejam reduzidas à zero, tem-se que: (i) a venda devem
ser de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da
NCM, no mercado interno e (ii) as matérias-primas devem ser utilizadas pelo adquirente na
fabricação dos produtos citados, haja vista que a legislação exige que o adquirente da matéria-
prima deve ser fabricante de fertilizantes classificados no capítulo 31 da NCM.
Entendeu a DRJ que a Contribuinte não comprovou, inequivocamente, que os
produtos por ela comercializados foram, de fato, matéria-prima empregada na fabricação de
fertilizantes classificados no capítulo 31, e, desse modo, submetidos à alíquota zero gerando o
direito creditório vinculado ao mercado interno não tributado.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
7
Sustenta a defesa que a Fiscalização restringiu indevidamente a aplicação da
alíquota zero para a matéria-prima usada na fabricação de fertilizantes. Argumenta que a Lei no
10.925/2004 não impõe restrições adicionais e que, conforme a regulamentação, fertilizantes
classificados no capítulo 31 devem conter macronutrientes essenciais, mas isso não exclui a
presença de outros elementos. Assim, a contribuinte defende que todos os nutrientes essenciais
para a produção de fertilizantes devem ser considerados matérias-primas, permitindo a aplicação
da alíquota zero.
Invocando a regra do § 2o do art. 1o do Decreto no 5.630/2005, alega a Recorrente
que, para fruição da alíquota zero na venda de matérias primas, o contribuinte deve (I) realizar sua
operação no mercado interno ou por meio de importação; e (II) comprovar que a pessoa jurídica
adquirente seja fabricante do fertilizante classificado no capítulo 31 da TIPI (o que é incontroverso
nos autos, tendo em vista a relação de clientes e as notas fiscais apresentadas pela Recorrente).
Com isso, tendo em vista que as operações foram realizadas no mercado interno e que todas as
pessoas jurídicas adquirentes dos mixes comercializados pela Recorrente são fabricantes de
fertilizantes, o recurso voluntário deve ser provido para reformar a r. decisão recorrida,
reconhecendo-se o direito creditório.
Com relação ao emprego do mix na fabricação do fertilizante classificado no
Capítulo 31 da TIPI, sustenta a Recorrente que, a partir da simples análise das planilhas
colacionadas acima, constata-se que:
 O “Ácido Sulfúrico” tem por objetivo possibilitar a reação química, bem
como fornecer o elemento químico Enxofre à mistura, o qual é listado como
macronutriente secundário no art. 2o, XIV, b, do Decreto no 4.954/2004;
 O "BIG BAG 1000 KG com Liner" é apenas uma embalagem para
acondicionar a mistura de micronutrientes e não é um componente
químico. Classificado como embalagem pelo Decreto no 4.954/04, não é
listado nas informações ao Ministério da Agricultura;
 Conforme as planilhas, o “Filito Granel” tem por função ser carga de
fechamento da fórmula dos mixes de micronutrientes da Recorrente,
sendo, portanto, material inerte;
 Apesar de não ser um nutriente, verifica-se que a adição do componente
“Filito Granel” aos mixes comercializados pela Recorrente é necessária e
legalmente autorizada pela legislação (Decreto no 4.954/04), de modo que a
impossibilidade de sua identificação no mapa não pode ser amparo para
eventual óbice à fruição do benefício da alíquota zero de PIS e COFINS;
 O descritivo demonstra, ainda, em quais fertilizantes classificados no
capítulo 31 da TIPI e relacionados nas informações prestadas ao Ministério
da Agricultura ocorre a utilização do “Granzinco 15%” e “Mistura Mineral
MIX BR 12 (granulado)” como matéria-prima, bem como o racional utilizado
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
8
pela “Bunge Fertilizantes” para averiguar a quantidade necessária dos
referidos mixes para obtenção do fertilizante final, de modo a comprovar
seu emprego na fabricação do fertilizante enquadrado no capítulo 31 da
TIPI;
 Portanto, os mixes comercializados pela Recorrente são, indubitavelmente,
empregados em sua integralidade na produção de fertilizantes classificados
no Capítulo 31 da TIPI, sendo improcedente a alegação de impossibilidade
de identidade entre os fertilizantes fabricados pelas pessoas jurídicas
adquirentes e a fórmula dos mixes comercializados pela contribuinte.
Como já mencionado acima, a incidência da alíquota zero, relevante para o caso em
análise, está prevista no art. 1o, I, da Lei no 10.925/2004 e no art. 1o, I, do Decreto no 5.630/2005,
conforme a seguir:
Lei no 10.925/2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias-primas. (destaque nosso)

Decreto no 5.630/2005
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(...)
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados. (destaque nosso)

É incontroverso nos autos o enquadramento da Recorrente na condição prevista
pelo § 2o do inciso I do art. 1a do Decreto no 5.630/2005.
Com relação à condição estabelecida no art. 1o, I, da Lei no 10.925/2004, ou seja,
venda no mercado interno de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 e suas matérias-
primas, observo que as glosas foram efetuadas sobre os produtos vendidos pela Recorrente, cujas
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
9
Notas Fiscais foram emitidas constando CÓDIGOS NCM 3824.90.79, referente a micronutrientes,
que a Fiscalização entendeu não conter em sua composição os elementos ditos “essenciais”
(nitrogênio, fósforo ou potássio).
O Códigos NCM 3824.90.79 tem o seguinte desdobramento:
VI - Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas
38 - Produtos diversos das indústrias químicas
3824 - Aglutinantes químicos e preparações das indústrias químicas ou das
indústrias conexas (incluindo os constituídos compreendidos noutras posições.
3824.90 - Outros
3824.90.7 - Produtos e preparações à base de elementos químicos ou de seus
compostos inorgânicos, não especificados nem compreendidos em outras
posições
3824.90.79 - Outros
Sobre a Posição 38.24, destaco as considerações que embasaram a SOLUÇÃO DE
CONSULTA No 98.291 – COSIT, de 29 de julho de 20211:
9. A posição 38.24 (“Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de
fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das
indústrias conexas (incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais),
não especificados nem compreendidos noutras posições” (grifou-se)) tem seu
escopo delineado pelas seguintes Notas Explicativas:
“B.- PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES (QUÍMICAS OU DE OUTRA
NATUREZA)
(...)
Os produtos químicos compreendidos aqui não apresentam constituição
química definida e são, quer obtidos como subprodutos da fabricação de
outras matérias (ácidos naftênicos, por exemplo), quer preparados
especialmente.
As preparações (químicas ou de outra natureza), consistem, quer em
misturas (de que as emulsões e dispersões constituem formas particulares),

1 ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 3824.99.79
Ex Tipi: 01
Mercadoria: Preparação de oligoelementos para plantas, fonte de cálcio e dos micronutrientes magnésio, zinco, boro, manganês,
silício, molibdênio e cobre; constituída primordialmente por compostos inorgânicos como hidróxido de cálcio e magnésio (mais de
85%, em peso), além de compostos orgânicos, utilizada junto ao adubo durante a semeadura, apresentada em pó e acondicionada
em sacos de 12 kg ou big bags de 600 kg.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 c/c RGI 3 b), aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no
8.950, de 2016; RGC/Tipi-1; e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no
1.788, de 2018, e alterações posteriores.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
10
quer, por vezes, em soluções. (...)As preparações aqui referidas podem ser
também compostas, total ou parcialmente, por produtos químicos (o que
constitui o caso geral), ou inteiramente formadas por constituintes naturais
(ver, por exemplo, o número 23), abaixo).” (grifou-se)
10. A mercadoria em análise é formada justamente pela mistura de
diversos produtos químicos, os quais fornecem oligoelementos
(micronutrientes) necessários às plantas a que serão aplicados. Esta
preparação de produtos químicos não se encontra compreendida em
posição específica do Capítulo 31, nem em outras posições da
Nomenclatura. Logo, enquadra-se no escopo da posição 38.24, que tem
caráter residual.
11. Ressalte-se ainda que a Organização Mundial das Aduanas (OMA) emitiu
Parecer (internalizado por meio da Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de
março de 2020, publicada no DOU de 18 de março de 2020) tratando da
classificação de mercadorias análogas à que ora se analisa, conforme descrições
abaixo, e classificou-as na posição 38.24 da Nomenclatura. Os Pareceres de
classificação da OMA são de cumprimento obrigatório por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e dos demais intervenientes no comércio exterior.
Preparação de oligo-elementos para plantas, em líquido, contendo manganês
(14%), zinco(13 %), cobre (0,75 %), água e pequenas quantidades de nitrogênio e de
potássio. Aplica-se na superfície das sementes antes da sua plantação, para facilitar
a germinação nos solos pobres em zinco, cobre ou manganês.
Preparação nutritiva líquida para plantas, apresentada em recipientes de 20 litros,
consistindo em um líquido marrom escuro, solúvel em água, composta de
aminoácidos L-α(prolina, glicina, alanina, arginina) (5 % em peso), zinco solúvel em
água (4,5 % em peso) e água. Esta preparação é à base de moléculas orgânicas e
utiliza-se na agricultura seja em aplicação direta no solo, seja sobre a folhagem
para reconstituir alguns aminoácidos essenciais e zinco em certos tipos de culturas,
que podem ter diminuído sob certas condições climáticas desfavoráveis (por
exemplo, seca, baixas temperaturas, ação do vento) ou durante momentos críticos
da vida das culturas (por exemplo, transplantação, formação do fruto).
Importa salientar que o ilustre Julgador a quo, para definição de matéria-prima
utilizada na fabricação de adubos e fertilizantes, recorreu, subsidiariamente, aos conceitos
trazidos pelo DECRETO No 4.954, DE 2004, O QUAL REGULAMENTA A LEI No 6.694, DE 1980, e
dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes destinados à
agricultura.
O art. 2o, III, "a" a "o", do referido Decreto, assim definiu fertilizantes e matérias-
primas:
Art. 2o Para os fins deste Regulamento, considera-se:
(...)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
11
III - fertilizante: substância mineral ou orgânica, natural ou sintética,
fornecedora de um ou mais nutrientes de plantas, sendo:
a) fertilizante mineral: produto de natureza fundamentalmente mineral, natural
ou sintético, obtido por processo físico, químico ou físico-químico, fornecedor de
um ou mais nutrientes de plantas;
b) fertilizante orgânico: produto de natureza fundamentalmente orgânica, obtido
por processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado,
a partir de matérias-primas de origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou
animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais;
c) fertilizante mononutriente: produto que contém um só dos macronutrientes
primários;
d) fertilizante binário: produto que contém dois macronutrientes primários;
e) fertilizante ternário: produto que contém os três macronutrientes primários;
f) fertilizante com outros macronutrientes: produto que contém os
macronutrientes secundários, isoladamente ou em misturas destes, ou ainda com
outros nutrientes;
g) fertilizante com micronutrientes: produto que contém micronutrientes,
isoladamente ou em misturas destes, ou com outros nutrientes;
h) fertilizante mineral simples: produto formado, fundamentalmente, por um
composto químico, contendo um ou mais nutrientes de plantas;
i) fertilizante mineral misto: produto resultante da mistura física de dois ou mais
fertilizantes simples, complexos ou ambos;
i) fertilizante mineral misto - produto resultante da mistura física de dois ou mais
fertilizantes minerais; (Redação dada pelo Decreto no 8.384, de 2014)j) fertilizante
mineral complexo: produto formado de dois ou mais compostos químicos,
resultante da reação química de seus componentes, contendo dois ou mais
nutrientes;
l) fertilizante orgânico simples: produto natural de origem vegetal ou animal,
contendo um ou mais nutrientes de plantas;
m) fertilizante orgânico misto: produto de natureza orgânica, resultante da
mistura de dois ou mais fertilizantes orgânicos simples, contendo um ou mais
nutrientes de plantas;
n) fertilizante orgânico composto: produto obtido por processo físico, químico,
físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matéria-prima de
origem industrial, urbana ou rural, animal ou vegetal, isoladas ou misturadas,
podendo ser enriquecido de nutrientes minerais, princípio ativo ou agente capaz
de melhorar suas características físicas, químicas ou biológicas; e o) fertilizante
organomineral: produto resultante da mistura física ou combinação de
fertilizantes minerais e orgânicos;
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
12
(...)
VII - matéria-prima: material destinado à obtenção direta de fertilizantes,
corretivos, inoculantes ou biofertilizantes, por processo químico, físico ou
biológico;
VII - matéria-prima - material destinado à obtenção direta de fertilizantes,
corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substratos para
plantas, por processo químico, físico ou biológico; (Redação dada pelo Decreto no
8.384, de 2014)
E a definição de nutrientes foi destacada na decisão recorrida através do inciso
XI,”a” a “c”, da seguinte forma:
XIV - nutriente: elemento essencial ou benéfico para o crescimento e produção
dos vegetais, assim subdividido:
a) macronutrientes primários: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), expressos
nas formas de Nitrogênio (N), Pentóxido de Fósforo (P2O5) e Óxido de Potássio
(K2O);
b) macronutrientes secundários: Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S),
expressos nas formas de Cálcio (Ca) ou Óxido de Cálcio (CaO), Magnésio (Mg) ou
Óxido de Magnésio (MgO) e Enxofre (S); e
c) micronutrientes: Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês
(Mn), Molibdênio (Mo), Zinco (Zn), Cobalto (Co), Silício (Si) e outros
elementos que a pesquisa científica vier a definir, expressos nas suas
formas elementares;
E assim concluiu a DRJ de origem:
Da legislação retrocitada infere-se, que os macronutrientes, primários e
secundários, e os micronutrientes isoladamente ou combinados entre si,
compõe a fórmula de fertilizantes, constituindo-se, portanto, em
matérias-primas para a sua fabricação.
Todavia, o Capítulo 31 da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) inclui apenas
produtos fertilizantes de origem animal ou vegetal (posição 31.01) e fertilizantes
minerais ou químicos, nitrogenados (posição 31.02), fosfatados (31.03) e
potássicos (31.04) e a mistura desses (posição 31.05).
Com efeito, a condição para que um fertilizante seja classificado no capítulo 31
da NCM, é que ele seja necessariamente nitrogenado, fosfatado, potássico ou
apresente a mistura desses elementos. Assim, não resta dúvida de que o
nitrogênio, o fosfato e o potássio são matérias-primas utilizadas na fabricação de
fertilizantes. Ocorre que, além desses elementos químicos (macronutrientes
primários), exigidos para que o fertilizante seja classificado no capítulo 31
da NCM, também podem ser incorporados ao produto outros elementos
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
13
além do nitrogênio, fosfato e potássio, como por exemplo os
denominados macronutrientes secundários e/ou micronutrientes, os quais,
quando devidamente comprovado que também compuserem a fórmula
do fertilizante, passam a ser revestidos da condição de matérias-primas.
Desse modo, em função das premissas ora estabelecidas e do entendimento
manifestado nas Soluções de Consulta citadas, resta verificar se a manifestante
cumpriu as condições para a concessão do benefício previsto na art. 1o da Lei no
10.925, de 2004. Ou seja, resta indagar se produtos comercializados pela
manifestante são de fato matérias-primas para a produção de adubos e
fertilizantes e vendidos para pessoa jurídica que seja fabricante de fertilizantes
classificados no capítulo 31 da TIPI.
Verificou-se que no período em tela a contribuinte comercializou produtos
químicos com alíquota zero, classificados na NCM 3824.90.79 Ex 01-
micronutrientes, como se nota nos demonstrativos elaborados pela fiscalização e
anexados ao Relatório Fiscal (fls. 250/258). Esses produtos, que não contém
nitrogênio, fosfato ou potássio não foram considerados pela fiscalização como
receitas vinculadas ao mercado interno não tributados. Porém, contem outros
elementos, os quais como visto, podem ser considerados matérias-primas para
adubos e fertilizantes classificados no capítulo 31 da TIPI. Todavia, como esses
produtos foram vendidos como uma "mistura" de vários elementos com
concentrações específicas e na forma "granulada", restando comprovar que a
adquirente utilizou o "mix" e não apenas um ou mais dos elementos
componentes, tendo em vista a impossibilidade de dissociação de um ou mais
componentes da mistura.
Para comprovar suas alegações a interessada anexou à Manifestação de
Inconformidade declarações prestadas pelas empresas adquirentes dos produtos
no período em tela (Doc. 03) e documentos enviados por seus clientes ao
Ministério da Agricultura que comprovam as quantidades de micronutrientes
empregados nos fertilizantes classificados no capítulo 31 (doc. 04).
Constam, às fls. 48/70, declarações firmadas pelos representantes legais das
empresas adquirentes, de que as mesmas fabricam e comercializam produtos
destinados à agricultura, notadamente fertilizantes classificados no capítulo 31 da
NCM e suas matérias-primas e que no período de janeiro de 2005 a março de
2008, adquiriram matérias-primas da Mixmicro Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda, que foram utilizadas na fabricação de fertilizantes classificados no
capítulo especificado.
Não obstante, as declarações prestadas pelas empresas adquirentes, por si só,
não tem o condão de comprovar inequivocamente que referidas empresas
utilizaram as matérias-primas adquiridas na fabricação de fertilizantes do capítulo
31. Os fatos declarados devem estar acompanhados de documentos que dêem
respaldo às informações prestadas e demonstrem que os produtos adquiridos
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
14
compõem a fórmula do fertilizante fabricado e classificado no capítulo 31 da
NCM.
Por sua vez, o documento anexado às fls. 71/130, diz respeito às informações
prestadas pela empresa Bunge Fertilizantes ao Ministério da Agricultura, em
atendimento ao artigo 24 do Decreto 4.954/2004. Analisando-se as informações
dos referidos documentos, constatou-se que os produtos vendidos pela
requerente à Bunge Fertilizantes não constam da relação de matérias-primas
utilizadas.
Em que pese o esforço da manifestante em comprovar suas alegações, a
documentação
apresentada
não
foi
suficiente
para
demonstrar
inequivocamente que os produtos por ela comercializados foram, de fato,
matéria-prima empregada na fabricação de fertilizantes classificados no capítulo
31, e, desse modo, submetidos à alíquota zero gerando o direito creditório
vinculado ao mercado interno não tributado, conforme entendimento da RFB
consubstanciada nas Soluções de Consulta citadas. (sem destaques no texto
original)
Ao contrário da conclusão do ilustre Julgador de primeira instância, entendo que o
fato de ser um micronutriente e, diante da previsão do Decreto no 4.954, de 2004, que
regulamenta a Lei no 6.694/1980, de que se trata de fertilizante o produto que contém
micronutrientes, isoladamente ou em misturas destes, resta demonstrado o enquadramento
como matéria-prima, na forma exigida pelo art. 1o, I, do Decreto no 5.630/2005.
Ademais, a destinação de tais produtos para fabricação de fertilizantes resta
demonstrada nos autos através das declarações dos clientes da Recorrente (fls. 158-248), inclusive
com Demonstrativo de Registros dos produtos fabricados pela destinatária Bunge Fertilizantes,
bem como Cadastros das respectivas empresas (fls. 365-373), o que reforça os argumentos da
defesa.
Com a devida vênia ao entendimento expressado no acórdão recorrido, observo
que o ilustre julgador a quo chegou a salientar o “esforço da manifestante em comprovar suas
alegações”, porém concluiu que a documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar
inequivocamente que os produtos por ela comercializados foram, de fato, matéria-prima
empregada na fabricação de fertilizantes classificados no capítulo 31. Entretanto, não esclareceu
qual seria exatamente a comprovação que entenderia passível de elucidar o questionamento.
Diante de tais considerações, entendo que restou suprido o ônus probatório sobre a
controvérsia instaurada neste litígio, motivo pelo qual assiste razão à Recorrente com relação ao
cumprimento do requisito legal para obtenção do benefício fiscal.
Outrossim, igualmente observo que às fls. 456 a 482, a Recorrente apresentou
laudo pericial produzido por Perito Judicial nomeado pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Mogi das Cruzes/SP, homologado por sentença de procedência proferida nos autos
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
15
da Ação Anulatória no 5005138-36.2021.4.03.6100, cujas conclusões, embora trate de crédito de
outro período de apuração, aplica-se no presente caso.
Argumenta a defesa que foi atestado por prova pericial técnica que as matérias-
primas comercializadas são exclusivamente utilizadas para fabricação de fertilizantes, não
podendo ser empregadas para outro fim, o que corrobora a legitimidade do direito creditório
pleiteado neste feito.
Consta no Laudo Pericial anexado às fls. 461 a 473:

(....)

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
16

(...)

Consta da sentença proferida pela 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP (fls. 474-
482), que a Ação Anulatória tem por objeto a anulação da decisão administrativa denegatória do
crédito pleiteado e não homologação das compensações declaradas, com o consequente
reconhecimento (I) da integralidade do crédito pleiteado administrativamente e devidamente
atualizado pela Taxa SELIC; (II) do direito de ressarcir a parcela remanescente do crédito ainda não
utilizada em compensações, também devidamente atualizada pela SELIC; e (III) da regular
compensação dos débitos, nos termos do inciso II do art. 156 do CTN, anulando-se as exigências
fiscais objeto do Processo Administrativo de Débito no 10875-903298/2012-18.
Consta, ainda, que a parte autora apresentou manifestação de ID 244993743, na
qual requereu a realização de perícia, por perito especialista em química, para que fosse analisado
se as matérias-primas comercializadas pela requerente para fabricantes de fertilizantes
classificados no capítulo 31 da TIPI dão direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero de PIS
e de COFINS.
A ação judicial foi julgada procedente com os seguintes fundamentos:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
17
Para a União, a ausência de comprovação de que a “mistura” vendida aos
fabricantes tenha utilizado os componentes da classificação do capítulo 31 da TIPI
levaria à improcedência do feito.
Por sua vez, a autora não contesta a alegação da União de que a matéria-prima
vendida não continha nitrogênio, fósforo ou potássio. Entende, entretanto, de
modo diverso quanto ao direito ao benefício descrito no art. 1o, I, da Lei no
10.925/2004, uma vez que teria sido comprovada a venda de matéria-prima aos
fabricantes de fertilizantes, o que já seria suficiente, portanto:
(....) “a alíquota zero é aplicável às matérias-primas utilizadas para fabricação de
fertilizantes, não sendo exigido que tal matéria-prima (no caso, os micronutrientes
da Autora) contenham, necessariamente, nitrogênio, fósforo ou potássio em sua
composição;
a autoridade administrativa se utilizou de conceito de matéria-prima conveniente
para restringir o direito da Autora, visto que, ainda que não contenha nitrogênio,
fósforo ou potássio, seu produto é empregado na fabricação dos fertilizantes
classificados no capítulo 31 da TIPI;
a administração ilegalmente restringiu o alcance do benefício descrito no art. 1o, I,
da Lei no 10.925/2004, pois a referida norma não descreve a necessidade da
presença de nitrogênio, fósforo ou potássio na composição da matéria-prima, mas
tão somente do fertilizante produzido, o que é incontroverso nos autos”.
A Lei Federal no. 10.925/04:
Art. 1o. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vide Decreto
no 5.630, de 22/12/2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-
primas;
Destarte, além dos adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), as respectivas matérias-primas
utilizadas no processo de sua fabricação também receberão tratamento fiscal
favorável, consistente na atribuição de alíquota zero em questão.
As vendas no mercado interno objeto dos autos em questão estão detalhadas no
ID 56535169, do qual se observa a descrição “micronutrientes”, que, alega a parte
autora se enquadrariam no NCM 31.01: “PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS
OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS | ADUBOS OU FERTILIZANTES | ADUBOS OU
FERTILIZANTES DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, MESMO MISTURADOS ENTRE SI
OU TRATADOS QUIMICAMENTE; ADUBOS OU FERTILIZANTES RESULTANTES DA
MISTURA OU DO TRATAMENTO QUIMICO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OU
VEGETAL ( 3101 )”.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
18
Observa-se, ademais, dos referidos produtos que se tratavam de misturas, tais
como “mixzinco, mix bunge, mix gzibocumn” etc. Tal fato é inconteste, haja vista
que a própria autora afirma que, ainda que não contenha nitrogênio, fósforo ou
potássio, seu produto é empregado na fabricação dos fertilizantes classificados no
capítulo 31 da TIPI.
Ou seja, o motivo da divergência, em suma, está exatamente no
enquadramento, ou não, na NCM, Capítulo 31.
Atentando-se as considerações abaixo feitas, bem como levando em conta a
conclusão do laudo pericial, assiste razão à parte autora, senão vejamos.
É preciso fazer a distinção entre a empresa que fabrica adubos ou fertilizantes
classificados no Capítulo 31, da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e a
que se destina à produção de matérias-primas utilizadas no processo de
fabricação dos produtos daquela empresa.
A comprovação a ser feita não é similar.
A empresa que fabrica adubos e fertilizantes poderá comprovar tal atividade
com a juntada, entre outros documentos, dos contratos sociais, e comprovará
sua classificação no capítulo 31 da TIPI, para fins da alíquota zero
supramencionada, entre outros, com o registro no MAPA, especificando os tipos
de adubos e/ou fertilizantes produzidos (registro de produto e/ou de
estabelecimento como produtor do adubo/fertilizante, por exemplo).
Da interpretação em conjunto da Lei 10.925/2004, artigo 1o, e de seu
complemento normativo - NCM, Capítulo 31, não deflui que a matéria-prima
importada esteja especificamente categorizada na respectiva classificação, mas
sim que o fertilizante ou adubo, da qual é parte componente para o fabrico,
assim o esteja.
Desse modo, não estaria a questão fulcral em saber se produziria fertilizantes
NPK, ou seja, com nitrogênio, fósforo ou potássio, o que por si só lhe garantiria a
alíquota zero de PIS/COFINS, mas sim que, mesmo sem utilizar matérias-primas
com a presença de nitrogênio, fósforo ou potássio, ao produzir
adubos/fertilizantes tais como os NPK devidamente catalogados no capítulo 31
da TIPI teria o amparo legal.
Depreende-se, assim, que a empresa que fabrica adubos e/ou fertilizantes NPK
teria direito à alíquota zero de PIS/COFINS, mas a que os fabrica com matérias-
primas diversas teriam que provar documentalmente que se enquadrariam na
catalogação.
Conforme fundamentado acima, a comprovação não é similar, pois, em relação
à fabricante de matérias-primas para a produção de tais adubos/fertilizantes –
tal como a autora -, deverá ser comprovado que a empresa fabricante dos
adubos/fertilizantes efetivamente os produziu como os NPK devidamente
catalogados no capítulo 31 da TIPI (caso a venda não fosse de matérias-primas
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
19
misturadas, tais como se demonstram do documento ID 56535169 ter-se-ia o
amparo legal sem a necessidade de maiores comprovações).
A autora trouxe declaração da BUNGE FERTILIZANTES S.A. (ID 56535172, P. 01)
de que adquiriu da autora matérias-primas a serem destinadas exclusivamente à
comercialização para fabricação de fertilizantes classificados no capítulo acima
especificado [31 da NCM], afirmando ainda, nestes termos: “razão pela qual, em
estrita observância ao inciso I, do artigo 1o, da Lei no 10.925/04, regulamentada
pelo Decreto no 5.630/05, faz jus à alíquota 0 (zero), relativamente à contribuição
de PIS/COFINS”. Idêntica declaração – mesmo teor – foi observada em relação às
outras empresas que adquiriram matérias-primas da autora (fls. 02 ss. do ID
56535172).
Com efeito, tais declarações foram realizadas de modo unilateral, nada
comprovando acerca da afirmação de que as matérias-primas adquiridas seriam
destinadas exclusivamente à comercialização para fabricação de fertilizantes
classificados no capítulo acima especificado [31 da NCM]. Tampouco teriam o
poder de infirmar as contestações do Fisco acerca da classificação para efeitos
da “(...) estrita observância ao inciso I, do artigo 1o, da Lei no 10.925/04,
regulamentada pelo Decreto no 5.630/05, faz jus à alíquota 0 (zero),
relativamente à contribuição de PIS/COFINS”.
Nos IDs 56535174 e 56535187, traz a autora “Comprovantes de inscrição e de
situação cadastral” e “Certidões de Baixa de inscrição no CNPJ”, com a
informação acerca dos objetos sociais referentes às empresas para as quais
vendeu as matérias-primas elencadas no ID 56535169.
Conforme fundamentado acima, em conjunto com outras provas, tais
documentos poderiam servir à comprovação da alíquota zero para as referidas
empresas, mas não como prova para a autora, que alienou a matéria-prima.
Isso porque, repita-se, em relação à fabricante de matérias-primas para a
produção de tais adubos/fertilizantes, tal como a autora, deveria ser
comprovado que a empresa fabricante dos adubos/fertilizantes efetivamente os
produziu como os NPK devidamente catalogados no capítulo 31 da TIPI.
A prova pericial produzida nos autos (ID 287627634), a seguir transcrita,
comprova o direito da parte, nos termos em que alegado, o que altera o resultado
do julgado anterior, que tinha como fundamentação a ausência de prova:
Após ter ciência das técnicas e dos produtos utilizados e comercializados pela
autora, e como dito na análise deste relatório. Concluo que os micronutrientes
vendidos pela autora, tem como utilidade EXCLUSIVAMENTE a fabricação de
fertilizantes, por conta de sua natureza. Deixando de ter outras finalidades, a não
ser a qual foi vendida. Não cabendo a este perito a informação se devem ou não ser
glosados em impostos a União.
Para chegar a conclusão, assim o perito respondeu aos quesitos apresentados:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
20
1- Com base na documentação acostada aos autos e também nas informações
conhecidas do mercado de fertilizantes, queira o Sr. Perito Judicial informar qual o
ramo de atividade da Autora? R.: A Autora está inserida claramente no mercado de
fabricação de micronutrientes e nutrientes para indústria de fertilizantes, embora,
a autora também atue em outras aplicações diversas no setor químico.
2- Considerando a resposta ao Quesito (I), queira o Sr. Perito Judicial confirmar que
a Autora comercializa matérias-primas utilizadas para a fabricação de fertilizantes
classificados no capítulo 31 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (“TIPI”)? R.: Levando em consideração os micronutrientes vendidos
pela autora, este perito conclui que SIM, os micronutrientes podem ser
classificados no capítulo 31 da Tabela TIPI.
3- Considerando a vasta documentação juntada aos autos (especialmente notas
fiscais, declarações, cartões CNPJ e registros no MAPA), e também tendo em vista o
seu conhecimento sobre as empresas que atuam no mercado de fertilizantes,
queira o Sr. Perito Judicial informar se os clientes para os quais a Autora vende
matérias-primas são fabricantes de fertilizantes classificados no capítulo 31 da TIPI?
R.: Conforme dissertado no relatório anteriormente, conclui-se que sim, os
produtos vendidos são exclusivamente para fabricação de fertilizantes, conforme
literatura citada.
4- Com base na resposta ao Quesito (III), queira o Sr. Perito Judicial informar se os
documentos acostados aos autos permitem concluir que a Autora comercializou
matérias-primas destinadas especificamente à fabricação de fertilizantes
classificados no capítulo 31 da TIPI? R.: Considerando os documentos apresentados
no processo, todos os clientes aos quais foram vendidos os micronutrientes
fabricam fertilizantes e conforme literatura encontrada não poderiam utilizar os
micronutrientes adquiridos da MIXMICRO em outras aplicaçãos.
Importa notar que os quesitos apresentados pela União não foram respondidos,
tidos por prejudicados, por se tratar de assunto fora da seara de química, área do
especialista.
Tendo em vista a natureza da perícia, não cabia ao especialista discorrer acerca
das questões eminentemente de direito debatidas, não sendo pertinente
complementação do laudo nesse sentido, como bem mencionado na decisão de
ID 299176567. Ademais, o pedido de complementação do laudo sequer foi pedido
pela Fazenda Nacional, que se limitou a impugná-lo na conclusão.
Nos termos do artigo 479 do CPC, supramencionado, a prova destina-se a formar
o convencimento do juiz acerca dos fatos. No que diz respeito à prova pericial, o
magistrado vale-se de profissional habilitado de sua confiança para auxiliá-lo nas
questões que exigem conhecimentos técnicos específicos. Ademais, o laudo
produzido nos autos é levado em consideração pelo magistrado em conjunto
com todas as demais provas carreadas aos autos, somadas à situação específica
do caso sub judice.
Desse modo, a pretensão merece guarida, devendo ser homologado o laudo
pericial ao qual faz parte da fundamentação da r. sentença.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
21
Em decorrência, deve ser reconhecido o direito compensação dos débitos objeto
do pedido de ressarcimento no 34415.30461.301210.1.5.11-7316, nos exatos
limites do crédito efetivamente reconhecido, anulando-se os débitos
correspondentes. No entanto, o pedido de extinção da execução fiscal correlata
deverá ser formulado e apreciado nos autos próprios, após homologada a
compensação, nos termos da lei. (sem destaques no texto original)
A sentença proferida na Ação Anulatória ainda não transitou em julgado, estando
em fase de conclusão para julgamento do Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional
perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região.2
Os esclarecimentos da perícia judicial, confirmada na sentença acima reproduzida,
reforça a conclusão desta relatora com relação ao cumprimento das condições para usufruir da
alíquota zero, na forma prevista pelo art. 1o, I, da Lei no 10.925/2004 e no art. 1o, I, do Decreto no
5.630/2005, motivo pelo qual devem ser revertidas as glosas realizadas pela Fiscalização.

3. Da atualização dos créditos pela Taxa Selic
Pede a Recorrente a incidência da Taxa SELIC sobre o valor do direito creditório
reconhecido, a contar da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Para tanto, argumenta que, do momento da transmissão do pedido de
ressarcimento, até a prolação do r. despacho decisório recorrido, transcorreu prazo de
aproximadamente 3 anos, superando o prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei no
11.457/2007.
Com razão à defesa.
Com relação a tal pedido, reproduzo as razões de decidir do ilustre Conselheiro
Jorge Luiz Cabral em seu r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-010.425, as quais peço a vênia
para adotar a título de fundamentação, na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da Lei no
9784/1999:
A correção monetária dos créditos de PIS/COFINS para fins de ressarcimento é
expressamente proibida por Lei, nos termos do artigo 13, da Lei no 10.833/2003.
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)

2https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=e98b52a74bd65a88
bdd97911da99531cdcdff65c44855558
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
22
(...)
VI - no art. 13 desta Lei.”
No entanto, o artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 determina que:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 “(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.767.945/PR; REsp 1.768.060/RS, REsp
1.768.415/SC, submetidos à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, determina que considera-se resistência injustificada da Fazenda
Pública, ao aproveitamento do crédito, emitir decisão após o prazo estipulado no
artigo 24, da Lei no 11.457/2007, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu
o Parecer SEI no 3.686/2021/ME, acompanhado pela Nota Técnica CODAR no
22/2021, que trata da aplicação da taxa SELIC aos pedidos de ressarcimento e
outros, dando cumprimento à decisão do STJ, já referida.
A decisão do STJ reconhece que os créditos do regime não cumulativo são de
natureza escritural e, portanto, não devem ser submetidos à correção monetária
por ocasião do seu aproveitamento, mas também indica que a resistência
injustificada à utilização do crédito pela Fazenda Pública configura exceção a esta
regra, pelo que resta claro da leitura do voto do eminente relator, o Ministro
Sérgio Kukina:
“Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
Lei 10.833/2003 Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o,
do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do
art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
23
(...)A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona
André Mendes Moreira em sua obra "A não cumulatividade dos tributos" (2. ed. São
Paulo: Noeses, 2012, p. 435):
A não cumulatividade do PIS/COFINS parte da mesma premissa: os créditos das
referidas contribuições são meramente escriturais, e, portanto, não geram dívida
do Poder Público para com o contribuinte. Seu fim é puramente contábil, para nada
mais se prestando além do cálculo do valor devido, salvo se a lei dispuser em
contrário [...]. A legislação, confirmando o que se está a expor, predica que o
montante dos créditos de PIS/COFINS 'não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição'.
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural.
(...)Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de
o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao
creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o
transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.”
A atualização pela taxa SELIC dos créditos de PIS/COFINS sujeitos a ressarcimento
resulta apenas da imposição de resistência indevida da Fazenda Pública à sua
utilização pelo detentor do direito, sendo indevida nos demais casos.
Reconheço que o caso concreto enquadra-se na situação de imposição de
resistência indevida pela administração, nos termos da decisão do STJ e demais
disposições normativas já citadas acima.
Dou razão parcial à Requerente, no sentido prover a correção monetária do
crédito pretendido para ressarcimento, no entanto, a data de início da correção
provida deve ser do primeiro dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias, prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de
ressarcimento, do artigo 24, da Lei no 11.457/2007, até o dia da efetiva
disponibilização.
Esclareço que a Súmula CARF no 125 foi revogada através da Nota Técnica SEI no
42950/2022/ME, exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento do CARF, pela
superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
sob o rito dos recursos repetitivos, a qual teria fixado a tese de que o termo inicial “da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
24
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção também aplicável ao
PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese da decisão do STJ.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME foi motivada com os seguintes
fundamentos:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho de 2021,
pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo Tributário,
em resposta à consulta da Secretaria da Receita Federal, sobre os efeitos da tese fixada
sobre questões de suspensão, interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização
monetária dos créditos escriturais, se pronunciou nos itens 18 e 19, nos seguintes termos:
“18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas hipóteses
de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas evitar o
enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos créditos a serem
restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, fixando
prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao pedido de ressarcimento, a partir do qual os
valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal acima
mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de 360 dias foi
estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo, os contribuintes que
consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão correção do crédito, mas, nos
casos em que o prazo for ultrapassado, a correção deve ocorrer a partir do 361o dia após o
protocolo do pedido de ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam
no prazo e os que receberam fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova Instrução Normativa,
em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever
textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de
ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito passivo, se a
data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o art. 81 e o caput do
art. 82, respectivamente.

Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da
data do protocolo do pedido de ressarcimento, aplica-se à parcela do crédito não ressarcida
ou não compensada o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial o 361o
(trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do pedido de
ressarcimento original.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
25
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da declaração de
compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Nesse ponto, demonstrada a necessidade de revisão da Súmula CARF no 125, diante desse
julgado.
A partir dessa exposição, cabe verificar a aplicação do art. 74, § 4o do RICARF/15, assim
redigido:
“Art. 74. O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado por proposta do Presidente
do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do Secretário da Receita Federal do
Brasil ou de Presidente de Confederação representativa de categoria econômica habilitada à
indicação de conselheiros.
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por meio do Presidente 80 do CARF.
§ 2o A revisão ou o cancelamento do enunciado observará, no que couber, o procedimento
adotado para sua edição.
§ 3o A revogação de enunciado de súmula entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
§ 4o Se houver superveniência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que contrarie súmula do CARF, esta súmula será revogada por ato
do presidente do CARF, sem a necessidade de observância do rito de que tratam os §§ 1o a
3o. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
§ 5o O procedimento de revogação de que trata o § 4o não se aplica às súmulas aprovadas
pelo Ministro de Estado da Fazenda.” (Grifado)
A Súmula CARF no 125, com o enunciado “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”, foi aprovada pela 3a Turma da CSRF em
03/09/2018 e não foi editada portaria pelo Sr. Ministro de Estado de Economia para
atribuir efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal. Posteriormente,
em 28/05/2020, transitou em julgado o RESP 1.767.945, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos, com a seguinte tese fixada: “O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
Portanto, verifica-se contrariedade da Súmula CARF no 125 com o julgado, impondo-se sua
revogação, nos termos do §4o do art.74 do RICARF, por meio de Portaria do Presidente do
CARF, uma vez que o Acórdão proferido no RESP 1.767.945 foi superveniente.
Portanto, deve ser adotada a correção monetária pela Taxa Selic sobre o crédito,
considerando como data de início da correção o primeiro dia após decorrido o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, a contar da data do protocolo do Pedido de Ressarcimento (art. 24 da
Lei no 11.457/2007), até o dia da efetiva disponibilização.

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
26
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Tendo a maioria dos membros do Colegiado acompanhado a relatora pelas
conclusões, coube a mim a elaboração do voto vencedor para fins de deixar consignados os
fundamentos adotados pela maioria, o que passo a fazer em sucessivo.
A i. relatora, quando da análise do cumprimento dos requisitos para redução a zero
das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, prevista no art. 1o da Lei no 10.925,
de 2004, partiu do mesmo entendimento expresso pela DRJ de que seria necessário verificar: (i) se
as mercadorias vendidas no mercado interno seriam matérias-primas para a fabricação de adubos
e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM, bem como (ii) se as matérias-primas teriam
sido efetivamente utilizadas pelo adquirente na fabricação de adubos e fertilizantes classificados
no Capítulo 31 da NCM.
Divergindo da DRJ, a i. relatora entendeu que as mercadorias vendidas no mercado
interno pela Recorrente eram matérias-primas para a fabricação de adubos e fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da NCM, assim como estaria demonstrada nos autos a destinação
dessas matérias-primas para a fabricação de fertilizantes, razão pela qual reverteu as glosas.
Isso fica muito claro no seguinte excerto, extraído do voto da i. relatora:
Ao contrário da conclusão do ilustre Julgador de primeira instância, entendo que
o fato de ser um micronutriente e, diante da previsão do Decreto no 4.954, de
2004, que regulamenta a Lei no 6.694/1980, de que se trata de fertilizante o
produto que contém micronutrientes, isoladamente ou em misturas destes, resta
demonstrado o enquadramento como matéria-prima, na forma exigida pelo art.
1o, I, do Decreto no 5.630/2005.
Ademais, a destinação de tais produtos para fabricação de fertilizantes resta
demonstrada nos autos através das declarações dos clientes da Recorrente (fls.
158-248), inclusive com Demonstrativo de Registros dos produtos fabricados pela
destinatária Bunge Fertilizantes, bem como Cadastros das respectivas empresas
(fls. 365-373), o que reforça os argumentos da defesa.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
27
Com a devida vênia ao entendimento expressado no acórdão recorrido, observo
que o ilustre julgador a quo chegou a salientar o “esforço da manifestante em
comprovar suas alegações”, porém concluiu que a documentação apresentada
não foi suficiente para demonstrar inequivocamente que os produtos por ela
comercializados foram, de fato, matéria-prima empregada na fabricação de
fertilizantes classificados no capítulo 31. Entretanto, não esclareceu qual seria
exatamente a comprovação que entenderia passível de elucidar o questionamento.
Diante de tais considerações, entendo que restou suprido o ônus probatório
sobre a controvérsia instaurada neste litígio, motivo pelo qual assiste razão à
Recorrente com relação ao cumprimento do requisito legal para obtenção do
benefício fiscal.
Outrossim, igualmente observo que às fls. 456 a 482, a Recorrente apresentou
laudo pericial produzido por Perito Judicial nomeado pelo Juízo da 2a Vara Federal
da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes/SP, homologado por sentença de
procedência proferida nos autos da Ação Anulatória no
5005138-
36.2021.4.03.6100, cujas conclusões, embora trate de crédito de outro período de
apuração, aplica-se no presente caso.
Argumenta a defesa que foi atestado por prova pericial técnica que as matérias-
primas comercializadas são exclusivamente utilizadas para fabricação de
fertilizantes, não podendo ser empregadas para outro fim, o que corrobora a
legitimidade do direito creditório pleiteado neste feito.
Quanto ao primeiro requisito analisado, acompanho integralmente o racional
trazido pela i. relatora, que concluiu que as mercadorias vendidas pela Recorrente são, de fato,
matérias-primas para a fabricação de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM.
A divergência, que resultou no acompanhamento do voto da i. relatora pelas
conclusões, existe em relação ao segundo requisito.
Não me parece que o § 2o do art. 1o do Decreto no 5.630, de 2005, quando
conformou os requisitos para a redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS nas vendas de matérias-primas no mercado interno, tenha condicionado essa redução
a uma comprovação, por parte do vendedor, de que os produtos tenham efetivamente sido
utilizados na fabricação de adubos ou fertilizantes.
O que se pode extrair do texto desse § 2o, a partir de sua literalidade, é que a
redução das alíquotas a zero está condicionada à comprovação, por parte do vendedor, de que as
matérias-primas tenham sido vendidas a pessoas fabricantes de adubos ou fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da NCM. E só.
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.260 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900038/2013-71
28
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
...
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput,
aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante
dos produtos neles relacionados.
Uma vez vendidas as matérias-primas para fabricantes de adubos ou fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da NCM, com redução a zero das alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, a falta de aplicação dessas matérias-primas na fabricação de adubos ou
fertilizantes, em que pese possam gerar alguma consequência para o adquirente, não maculam a
redução das alíquotas aproveitada pelo vendedor de boa fé.
Assim, como não parece haver divergência nos autos de que as matérias-primas
foram vendidas para fabricantes de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM,
entendo que estão cumpridos todos os requisitos para a redução a zero das alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, razão pela qual dou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Recorrente.
Nas demais matérias, acompanho integralmente o racional adotado no voto da i.
relatora.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 510
DF CARF MF
Original